Tribunal: TJDFT
Processo: 0752713-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0752713-02.2024.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: VALERIA CAVALCANTE CORREA DE MELO DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. REAJUSTE SALARIAL. LEI DISTRITAL No 5.184/2013. AÇÃO RESCISÓRIA NÃO CONHECIDA. INEXISTÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE EXTERNA. EXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão que, nos autos de Cumprimento Individual de Sentença Coletiva, indeferiu o pedido de suspensão da execução em razão da Ação Rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000, rejeitou a tese de inexigibilidade da obrigação por suposta violação ao art. 169, § 1o, da CF/1988 e ao Tema no 864/STF, e determinou o envio dos autos à Contadoria Judicial para cálculo do valor devido, observando a aplicação da Taxa Selic sobre o montante consolidado do débito, conforme Emenda Constitucional no 113/2021. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a existência de Ação Rescisória justifica o sobrestamento do cumprimento individual de sentença coletiva; (ii) examinar se o título é inexigível; (iii) verificar a legalidade da aplicação da Taxa Selic sobre o montante consolidado da dívida, nos termos da EC no 113/2021 e da Resolução CNJ no 303/2019; e (iv) determinar o cabimento de multa por ato atentatório à dignidade da justiça. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A propositura de Ação Rescisória não suspende o cumprimento da sentença rescindenda, salvo se concedida tutela provisória, conforme dispõe o art. 969 do CPC. No caso, a liminar foi indeferida e a própria Ação Rescisória não foi conhecida pela 1a Câmara Cível, o que afasta a alegação de prejudicialidade externa. 4. Não há que se falar em inexigibilidade do título com base no art. 535, § 5o, do CPC, pois não houve declaração de inconstitucionalidade da Lei Distrital no 5.184/2013 pelo STF, tampouco aplicação incompatível com precedentes da Corte. A ADI no 7.391/DF não foi conhecida e o STF expressamente afastou a incidência do Tema no 864 no caso concreto. 5. A aplicação da Taxa Selic sobre o montante consolidado da dívida — atualizado até 08/12/2021 com IPCA-E e juros da poupança — está em conformidade com a EC no 113/2021 e com o art. 22 da Resolução CNJ no 303/2019, não configurando anatocismo ou excesso de execução, conforme jurisprudência pacífica do TJDFT. 6. Inexiste ato atentatório à dignidade da justiça, razão pela qual é incabível a imposição de multa nos termos do art. 77, § 2o, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Tese de julgamento: 1. A interposição de Ação Rescisória não impede o prosseguimento do cumprimento de sentença, salvo concessão de tutela provisória, nos termos do art. 969 do CPC. 2.A inexigibilidade da obrigação reconhecida judicialmente exige decisão do STF em controle de constitucionalidade proferida antes do trânsito em julgado do título, hipótese inocorrente nos autos. 3. É válida a aplicação da Taxa Selic sobre o valor consolidado da dívida a partir da vigência da EC no 113/2021, conforme previsto na Resolução CNJ no 303/2019, sem configurar juros sobre juros. ________________________________________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 169, § 1o; CPC, arts. 535, III, §§ 5o e 7o, 969; EC no 113/2021; Resolução CNJ no 303/2019, art. 22. Jurisprudência relevante citada: STF, ADI no 7.391/DF, Pleno, j. 16.08.2023; TJDFT, AI 0733819-46.2022.8.07.0000, Rel. Des. Sandra Reves, 2a Turma Cível, j. 15.02.2023, DJe 17.03.2023. No recurso especial interposto, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, incisos I e IV, e 1.022, incisos I e II, e parágrafo único, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 402 do Código Civil, 5o da Lei 11.960/2009, 4o do Decreto 22.626/1933 e 1o-F da Lei 9.494/1997, argumentando não ser possível a correção capitalizada do débito pela taxa SELIC, na medida em que esta engloba correção monetária e juros de mora, sendo indevida a aplicação cumulativa de outros índices, sob pena de bis in idem. Aduz, ainda, contrariedade às teses fixadas nos Temas repetitivos 99 e 491, ambos do STJ. Requer, ainda, a fixação de forma expressa da correção simples pela SELIC, a contar da Emenda Constitucional 113/2021; c) artigo 313, inciso V, “a”, do Código de Processo Civil, pois “o ajuizamento da Ação Rescisória n° 0723087-35.2024.8.07.0000, buscando desconstituir o título objeto do cumprimento de sentença, configura prejudicialidade externa apta a impedir o levantamento de valores até seu trânsito em julgado, justamente porque as verbas discutidas são de caráter alimentar e irrepetíveis, podendo haver grave prejuízo aos cofres públicos, caso o Distrito Federal se sagre vencedor na referida ação”; d) artigo 535, § 3°, inciso I, do CPC, entendendo que, para a expedição de Precatório ou RPV, exige-se a ausência de impugnação ao cumprimento de sentença ou sua rejeição, com trânsito em julgado, conforme decidido no Tema 28 da repercussão geral no STF; e) artigo 535, inciso III, §§ 5° e 7°, do CPC, ressaltando que o título executivo judicial indicado pela parte exequente constitui a chamada "coisa julgada inconstitucional", cuja obrigação é inexigível perante o Poder Público. Nesse sentido, invoca o Tema 864-RG/STF; Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria, indica ofensa aos seguintes dispositivos constitucionais: a) artigo 3o da Emenda Constitucional 113/2021, repisando os argumentos lançados no item “b” do apelo especial; b) artigo 100, §§ 3o e 5o, da Constituição Federal, asseverando que, na pendência de impugnação ao cumprimento de sentença, somente é cabível a expedição de requisitórios de pagamento dos valores incontroversos, conforme a tese fixada no Tema 28 do STF. Aponta, ainda, que a expedição de Precatório ou RPV depende do trânsito em julgado da impugnação ao cumprimento de sentença, o qual, por sua vez, depende do trânsito em julgado do Agravo de Instrumento em que se discute o índice de correção monetária; c) artigo 169, § 1o, inciso I, da CF, sustentando que o título executivo judicial indicado pela parte exequente constitui a chamada “coisa julgada inconstitucional”, nos termos do Tema 864 do STF, cuja obrigação é inexigível perante o Poder Público. Ao final, pugna pelo sobrestamento de ambos os recursos em razão do Tema 1.349 do STF, bem como requer a concessão de efeito suspensivo aos apelos e a condenação da parte recorrida ao pagamento dos ônus de sucumbência. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir no que tange à indicada contrariedade aos artigos 402 do Código Civil, 5o da Lei 11.960/2009, 4o do Decreto 22.626/1933 e 1o-F da Lei 9.494/1997. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. Quanto ao recurso extraordinário, em relação à mencionada ofensa ao artigo 3o da Emenda Constitucional 113/21, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral no tocante à discussão “à luz do artigo 3o da Emenda Constitucional n.°113/2021 se a metodologia de atualização dos débitos contra a Fazenda Pública, com a incidência da taxa SELIC, deve ou não abranger o valor consolidado da dívida (principal corrigido acrescido de juros)” (RE 1.516.074 - Tema 1.349), mesma matéria debatida nestes autos, de modo que o presente apelo deverá ser sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito do referido paradigma, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. No que concerne ao pretendido efeito suspensivo, dos quais os recursos especial e extraordinário são, por lei, desprovidos (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça ou do Supremo Tribunal Federal, aliadas a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica no caso dos autos. Precedentes do STJ e do STF. Nesse sentido, confira-se, entre outros, o AgInt na TutAntAnt n. 256/PE, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 13/11/2024, DJe de 19/11/2024, e a decisão proferida na Pet 13.309 MC, relator Ministro LUIZ FUX, DJe 19/12/2024. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo aos recursos constitucionais. Por fim, não conheço do pedido de condenação da parte recorrida ao pagamento dos ônus de sucumbência, porquanto se trata de pleito que refoge à competência desta Presidência, que está restrita ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e determino o SOBRESTAMENTO do recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002